Tribunal: STF
Processo: ARE 1446619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM. JUROS DE MORA ENTRE AS DATAS DO CÁLCULO E DA APRESENTAÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. 



    - Extrai-se do acórdão da ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Federal em favor dos beneficiários da Previdência Social do Estado de São Paulo, expresso comando de fruição dos juros de mora somente ‘até a data de elaboração da conta de liquidação.’. Coisa julgada. 



    - Agravo de instrumento não provido.” (eDOC 6, ID: 98b48d01, p. 6) 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. (eDOC 10, ID: acc07b2a)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Sustenta-se a existência de erro material na expedição dos requisitórios, “especialmente no que concerne ao preenchimento do campo ‘juros de mora’, causando significativa perda a exequente, sobretudo se considerada a data do cálculo 08/2018 e a data da expedição do requisitório 11/2020”.



    Afirma-se, que o Juízo da execução teria rejeitado o pedido de expedição de precatório complementar, sob a alegação de que o título executivo judicial transitado em julgado estabelece o marco final da incidência dos juros de mora como sendo a data da elaboração da conta de liquidação.



    Assim, alega-se que “ao negar a possibilidade de expedição de requisitório complementar, bem como impossibilitar o regular prosseguimento do feito até a devida comprovação da liquidação do ofício requisitório adicional requerido, referente ao não cumprimento do quanto fixado em repercussão geral pelo Excelso Pretório (Tema 96)” (eDOC 14, ID: ac9df772)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Sobre a questão controvertida, o Tribunal de origem assim decidiu: 



    “(...)



    Discute-se a legalidade da decisão que indeferiu o prosseguimento da execução, para a satisfação dos juros de mora, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n. 579.431.



    (...)



    Contudo, sua aplicação resta obstada pelo decisum.



    Trata-se de execução individual da Ação Civil Pública (ACP) n. 2003.61.83.011237-8, na qual são cobrados valores atrasados, atinentes à inclusão do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) na correção monetária dos salários de contribuição do benefício da parte autora, relativo à pensão por morte concedida em 10/7/1996.  



    (...)



    Essa decisão prevaleceu, diante da negativa de seguimento dos Recursos Especial e Extraordinário, sendo então certificado o trânsito em julgado em 21/10/2013.



    Extrai-se do acórdão da ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Federal em favor dos beneficiários da Previdência Social do Estado de São Paulo, expresso comando de fruição dos juros de mora somente ‘até a data de elaboração da conta de liquidação.’. A esse respeito – coisa julgada – assim decidiu a Suprema Corte, ao apreciar o Tema 733 de Repercussão Geral (g. n.):



    (...)



    Do mesmo modo, o Plenário do STF, no julgamento do RE n. 611.503/SP, também de Relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, com trânsito em julgado em 27/3/2019 (DJe 01/04/2019), firmou entendimento de que a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de norma por ele declarada não produz efeitos contra decisões, cujo trânsito em julgado lhe seja anterior. 



    Vê-se que o STF consolidou o entendimento de ser possível a desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado, desde que fundada em norma anteriormente declarada constitucional ou inconstitucional.



     Na hipótese, o pronunciamento da Suprema Corte é posterior ao trânsito em julgado do acórdão prolatado na ação civil pública do IRSM, ocorrido em 21/10/2013, inexistindo embasamento legal ou constitucional para o descumprimento do decisum. 



    Por esse motivo, o magistrado a quo, atento à previsão da Resolução n. 458/2017 (artigo 58) de pagamento de juros de mora nos moldes do RE 579.431/RS, cuidou para que constasse no campo relativo aos juros de mora dos ofícios expedidos a menção ‘Não se aplica’, prestigiando a coisa julgada. 



    Ato contínuo, o Juízo de origem deu cumprimento ao artigo 11 da Resolução supramencionada, dispondo que o credor deverá ser intimado para ‘manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório’, que com ele consentiu em 29/9/2020. 



    Somente após o pagamento ter sido publicado (23/12/2020), a parte autora fez pedido (29/1/2021) de pagamento de saldo de juros de mora, contrariando sua aquiescência com os ofícios requisitórios expedidos, não eivado de vício algum, porque validado por decisão com trânsito em julgado muito antes do julgamento do RE n. 579.431. 



    No caso, a matéria está preclusa, sem padecimento de vício algum.



      Afinal de contas, a decisão do STF em referência é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda e, portanto, não cabe cogitar de inexigibilidade da obrigação/relativização da coisa julgada, haja vista o disposto no artigo 535, § 5º ao 8º, do CPC. 



    Nessa esteira, muito embora a Suprema Corte, ao julgar o Tema n. 96 da repercussão geral, concluindo o julgamento do RE n. 579.431, tenha declarado a incidência de juros de mora sobre o principal corrigido, no interregno entre a data da conta de liquidação e a data da requisição ou do precatório, ainda assim há de ser respeitada a coisa julgada.” (eDOC 6, p. 3-6; grifos nossos)



      Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem entendeu que a discussão já estaria preclusa devendo ser respeitada a coisa julgada. 



     Ora, percebe-se que a análise da matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do STF.



     Confiram-se, em sentido semelhante, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.318.250 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022; grifo nosso)



     Registre-se, por fim, que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente